Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0716111-12.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): MBR ENGENHARIA LTDA. Agravado(s): ELIAS DE OLIVEIRA CAMPOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ============= DESPACHO ============= Diga a agravante sobre a diligência infrutífera (AR devolvido sem cumprimento, ID 58944862) consoante certidão de ID 58953378, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em conformidade com o disposto no art. 1.017, inciso I e § 3o, do Código de Processo Civil[1]; ou requeira o que entender de direito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator